Tribunal: STF
Processo: RE 84044
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
E INDENIZAVEL O ACIDENTE QUE CAUSE A MORTE DE FILHO MENOR, AINDA QUE
NÃO EXERCA TRABALHO REMUNERADO. NÃO DISCREPA DA SÚMULA 491, O
JULGADO QUE NEGA INDENIZAÇÃO PELA MORTE DO FILHO MENOR QUANDO ESTE
NÃO SEJA UM POTENCIAL ARRIMO DE FAMILIA. RE NÃO CONHECIDO.